Tribunal: TJSP
Processo: 0001961-06.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenação mantida – Penas que demandam ajuste – Basal que merece retroceder ao mais raso patamar – Cabimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da lei de regência em seu grau máximo para o réu primário,

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenação mantida – Penas que demandam ajuste – Basal que merece retroceder ao mais raso patamar – Cabimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da lei de regência em seu grau máximo para o réu primário, com imposição do regime aberto e substituição da carcerária por restritivas de direitos – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001961-06.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes LUCAS
FAGUNDES GONÇALVES e WILLIAM ROBERTO DE CAMPOS MATTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Pelo exposto, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Lucas Fagundes Gonçalves apenas para
reduzir a reprimenda imposta para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal; e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo de William Roberto de Campos Mattos para readequar a
reprimenda imposta para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no piso legal, bem como para substituir a carcerária
imposta pelas alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação, e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções, fixado o regime
aberto para o eventual desconto da corporal; mantém-se, no mais, a r. sentença
combatida. V.U.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de William Roberto de
Campos Mattos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001961-06.2018.8.26.0079 -Voto no 14.521
2
Apelação no 0001961-06.2018.8.26.0079
Voto no 14.521
Tráfico ilícito de entorpecentes
Autoria e
materialidade delitivas comprovadas pelos elementos
constantes
dos
autos

Circunstâncias
que
demonstram a dedicação ao comércio espúrio

Condenação mantida Penas que demandam ajuste
Basal que merece retroceder ao mais raso patamar
Cabimento da minorante prevista no § 4o do art.
33 da lei de regência em seu grau máximo para o
réu primário, com imposição do regime aberto e
substituição da carcerária por restritivas de direitos
Recursos parcialmente providos.
Cuida-se de apelações interpostas contra a r. sentença de fls. 224/233, que
julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou Lucas Fagundes Gonçalves e
William Roberto de Campos Mattos como incursos no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, impondo ao primeiro a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no
piso legal e, ao segundo, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor
valor unitário, bem como absolveu Lucas Fagundes Gonçalves e William Roberto de
Campos Mattos, da imputação prevista no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, os réus recorrem.
Lucas almeja, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória (fls.
273/278).
William, a seu turno, pugna pela absolvição por insuficiência do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001961-06.2018.8.26.0079 -Voto no 14.521
3
probatório e, subsidiariamente, requer a redução da pena pela aplicação do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da lei de regência (fls. 289/295).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 299/306), opinou a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento dos apelos (fls. 321/326).
É o relatório.
É dos autos que os increpados, nas condições de tempo e lugar narrados na
incoativa, agindo em unidade de desígnios e em mútua colaboração, mantinham em
depósito drogas 3 parangas de maconha (peso líquido de 5,31g), 12 porções de cocaína
(peso líquido de 2,24g) e 01 tablete prensado de maconha (peso líquido de 38,89g) , para
distribuição ao consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que, na mesma época e local, os acusados associaram-se para a
prática do tráfico de drogas.
Dito isso, os recursos comportam provimento no enfoque parcial.
Cinge-se, ademais, o enfrentamento recursal àquilo que fora articulado nos
recursos.
Ouvidos a respeito em juízo, os apelantes refutaram a falta que lhes é irrogada
(mídia digital). Lucas disse que guardava 12 porções de cocaína e 03 porções de maconha
em seu quarto, que seriam destinadas ao seu próprio consumo. Não houve venda de drogas.
William é namorado de sua genitora e, por isso, estava na casa.
Willian, a seu turno, afirmou que estava naquela residência por conta de seu
relacionamento com a genitora de Lucas. Não tem nenhum envolvimento com o tráfico.
Negou, outrossim, ser usuário de drogas.
As negativas, contudo, dissociadas dos elementos de convicção, não se
sustentam.
Em contraponto, policial civil Marcos reportou o sucedido (mídia digital). Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001961-06.2018.8.26.0079 -Voto no 14.521
4
uma das campanas da DISE, o investigador João avistou uma situação de flagrante e
solicitou apoio. Rumou ao local apontado pelo colega, uma residência, onde adentraram; os
réus estavam no interior da casa e indicaram que a droga maconha e cocaína estava
escondida num sapato guardado na sapateira, no quarto. Continuaram no cumprimento do
mandado de busca e apreensão e localizaram mais maconha no quintal. Esclareceu que
denúncias anônimas davam conta que o tráfico era praticado naquela moradia; o policial
João, durante a campana, teria presenciado duas vendas de drogas.
Em complemento, policial civil João reportou que denúncia anônima
apontando o comércio de drogas na residência em questão, praticada por indivíduo
chamado Lucas, motivou a expedição de mandado de busca e apreensão. Estava em
campana, que antecedeu ao cumprimento do mandado, quando viu Lucas atender um
usuário; ele pegou algo, provavelmente dinheiro, e chamou William, que saiu do interior da
casa com um objeto que entregou para Lucas; este, por sua vez, repassou o embrulho para
o suposto cliente. Constatado o tráfico, chamou apoio. No interior da residência, em uma
edícula, havia um tablete de 40g de maconha. Os dois agentes estavam no quarto, deitados,
mesmo cômodo onde encontraram três “parangas” de maconha e dois papelotes de cocaína.
Interpelado, Lucas admitiu a falta e inocentou William. O depoente, todavia, repisou ter
visto a atuação de William na venda de drogas. Pontuou que a denúncia chegara poucos
dias antes da ocorrência e, até então, desconheciam que a atividade era ali exercida pelos
acusados (mídia digital).
Repise-se que o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente
público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções
de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
acionado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É, afinal,
como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE. LOCAL
PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO
DE PENA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06.
OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais militares na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001961-06.2018.8.26.0079 -Voto no 14.521
5
elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo validade no exame
global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de ensino localizados a
aproximadamente 500 metros do local do tráfico de drogas, sem a comprovação
de se tratarem de passagem obrigatória de eventuais usuários, não configuram
causa de aumento de pena. 3. Participação de adolescente no tráfico de drogas
consubstancia causa de aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o
11.343/06. (Apl n.o 0025463-42.2010.8.26.0050, rel. Renê Ricupero, j.
04.08.11).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção e nada há que os desautorize.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Vale lembrar que, em faltas do jaez, há que se conferir prestígio àqueles que, ao
menos aparentemente (e à Defesa cumpria dispor o inverso), desempenham um múnus
público, em confronto com adversidades locais. Seria ilógico conceber, do contrário, que o
Estado-Polícia tendesse a coibir a marginalidade com imposturas, mormente sem qualquer
justificativa plausível a tanto.
Essa a premissa que se tem em conta e que pode ser anuviada por provas
diversas, das quais a parte deve dispor.
Nesse ponto, aliás, ressalta-se que a defesa de William sequer cuidou de
apresentar em juízo a genitora de Lucas, de modo que a sua negativa ficou isolada nos autos.
No mais, os dados da apreensão falam por si. Os apelantes foram surpresados
em processo de difusão de drogas, e guardavam entorpecentes parte já parcelada e apta ao
pronto fornecimento , o que deixa bem demonstrado o exercício da traficância.
Cotejados, pois, os fatos com as demais circunstâncias da diligência, deflagrada
por delação específica, fica bem evidenciado o crime exposto na inicial. Some-se a isso,
ainda, o fato de Lucas ter confessado informalmente a falta, segundo relato da testemunha,
algo que vem ao encontro do já apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001961-06.2018.8.26.0079 -Voto no 14.521
6
Note-se, ainda, que para caracterização do crime sob análise não se mostra
necessário ser o agente flagrado em efetivo comércio, ou na percepção de lucro ( se bem
que no caso o fora ). Basta, ao reverso, que se identifique algum dos núcleos elencados no
tipo penal em comento, porquanto delito de ação múltipla.
Ressalte-se, outrossim, que eventual qualidade de usuário do acusado não o
torna inapto ao exercício da narcotraficância. Pelo contrário, as condições comumente se
conjugam, e uma acaba por influenciar a outra, sem que se desnaturem.
Nem se pode perder de vista que a quantidade e variedade de drogas é sim um
fator determinante a distinguir o mercador.
Mais a mais, a materialidade do delito de tráfico veio autenticada pelo boletim
de ocorrência (fls. 15/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de
constatação prévia (fls. 37/40) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 45/47).
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a
tornar correta, pois, a responsabilização criminal dos acusados, nos moldes do reconhecido
na r. sentença recorrida.
Definida a sorte do litígio, ingressa-se na dosimetria.
Réu Lucas:
Na primeira etapa, a basal deve retroceder ao mais raso patamar. Pese parte do
narcótico apreendido seja altamente nocivo e crie rápida dependência, não se revelou em
quantidade vultosa ou extraordinária, a justificar implemento na primeira etapa
individualizatória, como dispõem os artigos 42 e 43 da Lei de Drogas. E isso vem
orientado pelo costumeiramente havido em hipóteses tais, de varejo específico. Desta feita,
a sanção deve ser fixada no assoalho da cominação, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa.
A seguir, diante da reincidência registrada as fls. 138/141 (condenação por
tráfico), a pena sofreu acréscimo na fração de 1/6 (um sexto), a culminar, agora, em 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001961-06.2018.8.26.0079 -Voto no 14.521
7
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no piso legal.
E à vista da reincidência específica, frise-se , não se havia mesmo cogitar da
redução trazida pelo § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, a ser destinada ao chamado
praticante eventual, algo que não se afina com a hipótese presente, tampouco da fixação de
outro regime de cumprimento de pena que não o fechado.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela recalcitrância
estampada e a própria expressão do malfeito, importaria mau trato ao primado da
suficiência. O regime prisional mais rigoroso, aliás, observa o critério legal (art. 33, §2o,
“b”, c.c. o §3o, do Código Penal).
E dado o quantum imposto, descabida a imposição de pena alternativa.
Réu William:
Na primeira etapa, a basal deve retroceder ao mais raso patamar. Pese parte do
narcótico apreendido seja altamente nocivo e crie rápida dependência, não se revelou em
quantidade vultosa ou extraordinária, a justificar implemento na primeira etapa
individualizatória, como dispõem os artigos 42 e 43 da Lei de Drogas. E isso vem
orientado pelo costumeiramente havido em hipóteses tais, de varejo específico. Desta feita,
a pena deve ser fixada no assoalho da cominação, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa.
Na sequência, inexistem atenuantes ou agravantes a serem sopesadas.
Na sequência, contudo, reputo apropriada a aplicação do redutor previsto no §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços); afinal,
trata-se de réu primário, sem antecedentes desabonadores, bem como ausente
demonstração de que se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização
dessa natureza. Ademais, o quantum possuído não transborda o que é ordinário em práticas
que tais, o que tampouco justificaria menor diminuição. Assim, a pena resta
definitivamente assentada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001961-06.2018.8.26.0079 -Voto no 14.521
8
No mais, tendo em vista a Resolução no 05 do Senado Federal, publicada em
15.02.2012, que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” contida no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, e presentes os
requisitos do artigo 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, razão pela qual substituo a carcerária pelas
alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação
pecuniária, a critério do juízo das execuções.
Descumprida a alternativa, o desconto da aflitiva se dará no regime aberto, nos
termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
Acrescenta-se, ainda, que as fases dosimétricas hão de guardar lógica entre si;
ainda que se lhes confira certa autonomia, não podem confrontar critérios numa e noutra
ocasião, sobretudo quando se opera a quantificação da resposta penal.
Bem assim, sopesada a pena inicial estabelecida no mínimo, conferido o
redutor distintivo do tráfico eventual, bem como operada a substituição da privativa de
liberdade nos moldes do artigo 44 do Código Penal, não se poderia, ao final, impor-lhe
regime outro para a hipótese de revogação da benesse, notadamente quando as condições
subjetivas não o permitem.
A eleição do regime aberto, aliás, se afina ao disposto na Súmula 718 do
Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “a opinião do julgador sobre a gravidade
em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Lucas
Fagundes Gonçalves apenas para reduzir a reprimenda imposta para 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal; e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de William Roberto de Campos Mattos
para readequar a reprimenda imposta para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal, bem como para substituir a
carcerária imposta pelas alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação, e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções, fixado o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001961-06.2018.8.26.0079 -Voto no 14.521
9
aberto para o eventual desconto da corporal; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de William Roberto de
Campos Mattos.
MARCELO GORDO
Relator